Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726975-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA AGRAVADO: LUZINETE FERREIRA FARIAS D E S P A C H O Não obstante a execução dos honorários possa ser requerida tanto em nome da parte como em nome do advogado em face da legitimação concorrente, a legitimidade para interpor o agravo é da parte que está litigando, não se admitindo que nos autos de origem o pedido de cumprimento seja requerido em nome das partes originais do processo e o recurso seja interposto em nome do advogado. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja procedida a emenda da petição recursal ou a comprovação de que o agravante integra o pólo passivo do pedido de cumprimento de sentença. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador